Tribunal: TJES
Processo: 5008602-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008602-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEANA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008602-43.2023.8.08.0048

Recorrente: JOSEANA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS

Recorrido: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MR REPRESENTACOES EIRELI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.”
(RESP 1119300/RS). ASSIM, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA PARA RESCINDIR O CONTRATO OUTRORA FIRMADO E CONDENAR A RÉ A DEVOLVER OS VALORES PAGOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO FIM DO GRUPO CONSORCIADO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DA AUTORA NO GRUPO. QUANTO AO DANO MORAL, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SÓ OCORRERÁ QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE REPARAR, SENDO ELES, ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO LESIVO/PREJUÍZO, OS QUAIS NÃO SÃO IDENTIFICADOS NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA QUALQUER SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A IMPACTAR SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TODAVIA, COBRANÇA SUSPENSA ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Suspenso pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)